Tribunal: TJMT
Processo: 1030566-91.2021.8.11.0002
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
Recurso Inominado no 1030566-91.2021.8.11.0002.
Origem: Juizado Especial Cível do Jardim Glória
Recorrente: FABIULA BARBOSA DA CRUZ
Recorrida: OI MÓVEL S.A
Data do Julgamento: 14/06/2022.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRESCRIÇÃO TRIENAL – AFASTADA - ALEGAÇÃO DE FRAUDE - NÃO COMPROVAÇÃO DA LEGALIDADE DO DÉBITO - INSCRIÇÃO DO NOME DA RECORRENTE EM CADASTROS DE INADIMPLENTES - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - SENTENÇA REFORMADA PARA INCLUIR O DANO MORAL - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A ocorrência da prescrição trienal reconhecida pelo juízo a quo deve ser afastada, uma vez que a contagem do prazo de 03 (três) anos se inicia a partir do momento em que o consumidor tomou conhecimento da inscrição negativa, que ocorreu em 2021.
2. A reclamada não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da reclamante, de modo que não ficou demonstrada a legalidade da negativação do seu nome nos cadastros de inadimplentes.
3. Na hipótese, a referida inscrição nos órgãos de proteção ao crédito foi indevida, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.
4. Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1030566-91.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[FABIULA BARBOSA DA CRUZ - CPF: 064.273.071-77 (RECORRENTE), AMANDA TONDORF NASCIMENTO - CPF: 015.339.051-42 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (RECORRIDO), FLAVIA NEVES NOU DE BRITO - CPF: 932.751.705-97 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2022